Tribunal: STF
Processo: HC 231226
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Gabriel Santos Toledo, contra decisão de Ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    Narram os autos que o paciente foi condenado às penas de 8 anos de reclusão e 1200 dias-multa, ante a prática dos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico (art. 33, caput, e 35, caput, da Lei nº 11.343/06) 



    O impetrante sustenta constrangimento ilegal decorrente da não demonstração dos requisitos estabilidade e permanência, relativamente ao crime de associação ao tráfico e do afastamento da causa especial de diminuição pena versada no art. 33, § 4º, da lei de drogas.



    Requerem o deferimento de liminar para determinar a expedição de alvará de soltura em favor do paciente. Preliminarmente seja “reconhecida a ilicitude da abordagem por atitude suspeita, determinando-se a nulidade processual.”



    Pretende:



    “a concessão do writ para que seja absolvido o paciente do delito previsto no artigo 35, da lei 11.343, frente ao flagrante constrangimento ilegal. Consequentemente, que seja redimensionada a pena e aplicado a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º da lei 11.343.”



    Examinados os autos.



    Decido.



    Em vista do que consta dos autos, este pleito não deve prosseguir.



    A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é torrencial no sentido de que a superação da Súmula 691 somente se justifica nos casos de flagrante teratologia, ilegalidade manifesta ou abuso de poder, situações nas quais não se enquadra a decisão impugnada.



    Outrossim, registre-se que não é possível aferir na decisão questionada situações aptas a justificar a superação do referido verbete. Nesse sentido, ressalte-se que o Ministro do STJ, ao analisar a impetração do habeas corpus, concluiu pela inexistência dos requisitos autorizadores daquela excepcional medida.



    Não há nesse ato nenhuma ilegalidade flagrante, tampouco abuso de poder. Pelo contrário, não se pode exigir, nesta fase processual, que o julgador esgote os fundamentos pelos quais a ordem deva ou não ser concedida, cabendo ao colegiado, depois de instruído o processo, analisar as questões postas sob exame, não havendo nesse agir nenhum constrangimento ilegal.



    Tal circunstância impede o exame do tema por este Supremo Tribunal, sob pena de incorrer-se em indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.  



    Diante dos óbices processuais verificados, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de agosto de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente